Tribunal: TJSP
Processo: 3001962-50.2013.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001962-50.2013.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
DANIEL CASTILHO PEREIRA CAVALHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram
pelo parcial conhecimento e Não provimento do recurso.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e
a guia de recolhimento definitiva. voto pelo parcial conhecimento e não
provimento do recurso.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e
a guia de recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001962-50.2013.8.26.0099 -Voto no 16714
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 3001962-50.2013.8.26.0099
APTE: DANIEL CASTILHO PEREIRA CAVALHEIRO
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO N.o 16714
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
MAJORADO

CONDENAÇÃO RECURSO DEFENSIVO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR
MÍNIMO
LEGAL
E
ATENUAÇÃO
PELA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
PENA-BASE
JÁ
FIXADA
NO
PISO
E
ATENUANTE
GENÉRICA
INAPTA
A
ATENUAR
PARA
AQUÉM

ENUNCIADO N.o 231 DA SÚMULA DO STJ REGIME
INICIAL FECHADO MANTIDO ART. 33, § 3o, DO CP
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se
de
apelação
interposta
por
DANIEL
CASTILHO PEREIRA CAVALHEIRO, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 670/678, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por
infração ao art. 157, caput, c/c o § 2o, I e II, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no
piso..
Razões às fls. 692/709. Pede sua absolvição por
insuficiência probatória da autoria. Subsidiariamente, pugna (1) pela desclassificação
para receptação, (2) pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, (3) pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001962-50.2013.8.26.0099 -Voto no 16714
3
atenuação da pena pela confissão espontânea e (4) pela fixação de regime inicial
semiaberto.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
711/713. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
722/725, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA. (FLS. 503/505)
"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 18 de
abril de 2013, por volta das 02 horas e 40 minutos, na Rua Hortência, no
82, bairro Cruzeiro, na cidade e comarca de Bragança Paulista, DANIEL
CASTILHO PEREIRA CAVALHEIRO, qualificado na fls. 29, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado,
subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, 01 (uma) carteira de couro, cor preta; 01 (uma)
pochete, cor marrom; 01 (um) CRLV do veículo Ford/Fiesta em nome de
Maria Ap. de Moraes Bueno; 01 (um) CRLV do veículo GM/Meriva, placas
DMH-03300; 01 (um) talonário de cheques do Banco Itaú; 01 (um) cartão
magnético da Caixa Econômica Federal; 01 (um) cartão de crédito Visa;
01 (um) CIC; 01 (um) cartão do plano de saúde Unimed; 01 (uma) carteira
de identidade (RG); 01 (um) Título de Eleitor; 05 (cinco) euros; 10 (dez)
dólares em notas de um dólar e a importância de R$ 270,00 (duzentos e
setenta reais) em dinheiro, pertencentes à vítima Julio Donizete dos Santos,
conforme Boletim de Ocorrência às fls. 14/20 e auto de exibição e
apreensão às fls. 21/24, auto de exibição/apreensão/entrega às fls. 25/27,
auto de reconhecimento fotográfico às fls. 18, auto de reconhecimento às
fls. 51, auto de entrega às fls. 71 e 96, bem como auto de avaliação indireta
às fls. 99.
Segundo apurado, Júlio Donizette dos Santos saía de sua
residência conduzindo seu veículo, quando foi abordada por indivíduo não
identificado que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, subtraiu uma pochete pertencente à vítima.
Em seguida, o autor do roubo saiu correndo e entrou em
um veículo VW/Fox preto, que estava estacionado próximo ao local dos
fatos e que era conduzido pelo coautor DANIEL CASTILHO PEREIRA
CAVALHEIRO, que na prática delitiva tinha a função de levar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001962-50.2013.8.26.0099 -Voto no 16714
4
comparsa ao local do crime, bem como garantir a sua fuga em segurança
após a subtração.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o
automóvel utilizado na prática delitiva, razão pela qual o veículo foi
abordado. O automóvel era conduzido por DANIEL, tendo a adolescente
Camila no banco ao lado e no banco de trás Samuel e a adolescente
Sabrina.
O denunciado DANIEL confessou a prática do delito e
informou que agiu em companhia de JULIANO (absolvido por falta de
provas, conforme V. Acórdão de fls. 492/497) e, ainda, indicou o local em
que a arma utilizada para praticar o crime havia sido jogada.
Ato contínuo os policiais se dirigiram até o local indicado
por DANIEL e encontraram a referida arma, no mesmo local os PMs
encontraram a pochete que havia sido subtraída da vítima.
A vítima Julio Donizete dos Santos reconheceu a arma
utilizada na prática delitiva, conforme declaração de fl. 09.
Ante o exposto, DENUNCIO à Vossa Excelência
DANIEL CASTILHO PEREIRA CAVALHEIRO como incurso no artigo
157, parágrafo 2o, incisos I e II do Código Penal, assim, requeiro que,
recebida e autuada esta, se instaure o devido processo legal, citando-se o
denunciado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se
o feito até final decisão condenatória."
2. MATERIALIDADE.
Comprovada pelo auto de exibição e apreensão às fls.
21/24, auto de exibição/apreensão/entrega às fls. 25/27, auto de entrega à fl. 96 e auto
de avaliação indireta à fl. 99.
3. AUTORIA.
A autoria restou devidamente demonstrada.
Sabrina Rafaela dos Santos, ouvida às fls. 653/658, disse
que estava em companhia de DANIEL no dia dos fatos, em uma chácara, e ele disse
que precisava sair, mas que já voltava. Quando retornou, sairiam para comer e
DANIEL conduzia o veículo Fox de cor preta. Foram abordados por policiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001962-50.2013.8.26.0099 -Voto no 16714
5
DANIEL ficou desesperado. DANIEL "se entregou" para a polícia e confessou que foi
o autor do roubo. DANIEL não chegou a admitir os fatos, mas, ao sair do veículo,
"falou 'eles não tem nada a ver' [...] então na minha cabeça ele estava se entregando".
Camila Dias da Silva, ouvida às fls. 659/663, confirmou a
versão de Sabrina Rafaela dos Santos e acrescentou que DANIEL demorou cerca de
trinta minutos para retornar após ter saído. Não se recorda de ele ter dito algo quando da
abordagem.
Carlos Roberto Dentello Junior, policial militar ouvido às
fls. 664/668, disse que foi acionado para atender ocorrência de roubo praticado por
indivíduos que se utilizavam de um Fox de cor preta. Avistou o veículo e em seu
interior havia quatro pessoas. DANIEL confessou a autoria e apontou a casa de
JULIANO e disse que a arma de fogo estaria nas proximidades desta, onde foi
localizada. Com uma das meninas foi localizado dinheiro que DANIEL pediu para
esconder nas partes íntimas.
Stephani Borges de Souza, policial militar ouvida às fls.
669/676, confirmou a versão de Carlos Roberto Dentello Junior.
DANIEL, interrogado às fls. 673/676, negou os fatos.
Disse que foi abordado e agredido pelos policiais. Deu dinheiro para os passageiros do
carro quando viu a polícia.
Tudo aponta, pois, para DANIEL.
Estava em uma festa e saiu justamente no horário do
roubo.
Retornou e, ao avistar os policiais, entrou em pânico,
momento em que solicitou para que uma das passageiras escondesse dinheiro,
colocando-o nas partes íntimas.
Não
apresentou
justificativa
para
tal
conduta
absolutamente anormal.
Os policiais disseram que confessou informalmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001962-50.2013.8.26.0099 -Voto no 16714
6
fatos.
Por fim, tem-se que confessou integralmente os fatos na
fase policial às fls. 10/vo.
Mais do que suficiente, pois, para manter a condenação.
4. PENA.
A pena-base foi fixada no patamar mínimo legal e,
portanto, não há interesse recursal ao reconhecimento da confissão espontânea,
conforme enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
O aumento na terceira fase também se deu no patamar
mínimo de 1/3, resultando definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do
art. 33, § 3o, do Código Penal, considerando o emprego de arma de fogo, cuja
potencialidade lesiva muito superior à arma branca justifica o início do cumprimento da
pena em regime mais gravoso.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial conhecimento e não
provimento do recurso.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR